Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711610-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FELIPE SANTOS MONTEIRO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação cautelar ajuizada por FELIPE SANTOS MONTEIRO OLIVEIRA em face de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e da agravante. A decisão recorrida concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor para determinar o bloqueio de ativos das empresas rés pelo sistema BACENJUD. Inicialmente, a agravante narra que a demanda originária está embasada por contrato de “encomenda de moeda estrangeira” que o autor teria realizado em 21/11/2019 com a empresa ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., realizando o pagamento antecipado de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais) referente a U$ 3.000,00 (três mil dólares) que seriam retirados em 08/04/2020. Defende a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois o arresto requerido na origem seria infundado, frente inexistência de mínima prova em desfavor da recorrente que demonstre a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, e apto a provocar a paralização ou redução abrupta das suas atividades. Destaca que, por atuar como corretora de câmbio, mediante fiscalização do BACEN, a instituição financeira necessita manter valores de patrimônio líquido mínimos, chamado Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações com moedas nacional e estrangeira, o que é comprometido com o bloqueio judicial realizado na origem e em outros processos semelhantes. Aduz inexistir nos autos principais qualquer indício de que a empresa estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando seu patrimônio, de modo que, contra a ré União Alternativa, não haveria risco de dano ou ao resultado útil ao processo, necessário à antecipação da tutela de urgência concedida. Acrescenta que o arresto antes do efetivo contraditório somente é possível, excepcionalmente e exclusivamente, na hipótese de execução de título extrajudicial, quando frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. Alega ainda que não atuava como corretora de câmbio junto às demais rés, J&amp;B e IEX, no momento da aquisição das moedas estrangeiras já que o contrato de correspondente cambiário esteve vigente somente no período de 17/02/2020 a 08/04/2020. Aduz que a operação de câmbio relatada pelo autor é ilegal, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Assevera que não possui qualquer relação jurídica com a empresa que negociou com o autor, já que não houve registro de operação de câmbio referente ao depósito efetuado. Argumenta que os valores existentes nas contas correntes da empresa agravante comprovam sua saúde financeira e são o próprio instrumento da atividade empresarial desenvolvida pela corretora, já que são realizadas diariamente inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final, tornando tais valores impenhoráveis, na forma do art. 833, V, do CPC. Aduz a revogação do arresto não causará quaisquer prejuízos à parte agravada, pois esta não possui título executivo contra a agravante, e terá a oportunidade de demonstrar a efetiva responsabilidade da recorrente na instrução do processo, podendo, em caso de procedência da demanda, manejar o competente cumprimento de sentença para reaver os valores que entende lhe são devidos. Requer a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferimento do arresto em seu desfavor. Preparo regular (ID 15961352). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Compulsando os autos, constata-se que o negócio jurídico que o autor celebrou consiste em “Encomenda de Moeda Estrangeira” realizado exclusivamente com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 21/11/19 (15961356 - Pág. 16). Logo, inexiste relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante e eventual responsabilidade solidária deve ser apurada após a instrução processual. Ademais, a parte agravante comprovou que, na data da suposta negociação realizada entre o autor e as demais demandadas, sequer estava vigente contrato de correspondente cambiário, que somente foi celebrado em 17/02/2020 (ID 15961863). Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, passível de ser revisto pelo órgão colegiado quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não se evidencia a responsabilidade da instituição financeira sobre os negócios realizados pela correspondente quando a agravante ainda não atuava como corretora de câmbio. Tampouco se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, uma vez que é da natureza da atividade desenvolvida pela empresa manter ativos financeiros em conta bancária. O risco de dano decorre do bloqueio judicial prematuro de valores, passível de comprometer a manutenção da atividade empresária. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta da agravante. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora